Tribunal: TJSP
Processo: 2008151-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Assistência judiciária gratuita. Pedido concedido parcialmente. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas razões para a concessão parcial do benefício. Recurso não provido, com observação.